Tribunal: TJSP
Processo: 2077802-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – IMPETRAÇÃO VISANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB OS ARGUMENTOS DE FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS, APONTADA A POSSIBILIDADE DE PENA BRANDA FUTURA, ALÉM DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, PLEITEADA SUBSIDIARIAMENTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – IMPETRAÇÃO VISANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB OS ARGUMENTOS DE FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS, APONTADA A POSSIBILIDADE DE PENA BRANDA FUTURA, ALÉM DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, PLEITEADA SUBSIDIARIAMENTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR, REEXAMINADA AINDA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NOS TERMOS DO ARTIGO 316, PAR. ÚNICO, DO CPP.
PRISÃO PREVENTIVA ARRIMADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ART. 312 DO CPP) – IMPERIOSA NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL CONTRA FATORES DE PERTURBAÇÃO LOCALIZADOS NA GRAVIDADE INCOMUM DA EXECUÇÃO DE CERTOS CRIMES – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO MODUS OPERANDI – PRISÃO QUE ASSUMIU VIÉS DE PROVIDÊNCIA CAUTELAR FINAL, VISANDO TUTELAR PRESUMÍVEL SENTENÇA CONDENATÓRIA – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP) NA HIPÓTESE – FEITO COM ANDAMENTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO, SENDO NOTÓRIA A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS FRENTE À PANDEMIA COVID-19 PARA A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.